Tribunal: TJDFT
Processo: 0731074-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731074-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES, ANDRE LOPES PEREIRA PACIENTE: BRAYAN IZAQUE FERREIRA DOS SANTOS, GLAUCIO SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ANDRÉ LOPES PEREIRA em favor de BRAYAN IZAQUE FERREIRA DOS SANTOS e GLAUCIO SANTOS SILVA, visando revogar a prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido os pacientes presos em flagrante pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 244-B da Lei no 8.069/1990 (ECA), sendo as custódias convertidas em preventiva para a garantia da ordem pública. Alega, inicialmente, desrespeito à inviolabilidade de domicílio, haja vista não ter sido o caso de flagrante delito e inexistir outra justificativa para a entrada na casa dos pacientes sem mandado. Narra, ainda, terem os policiais aberto à força o cômodo onde foram apreendidas as porções de droga. Argumenta ser incabível a aplicação da cautelar mais gravosa, considerando ser o paciente Brayan tecnicamente primário e não possui qualquer elemento indicativo de tráfico organizado sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista a inexistência de risco concreto para a ordem pública ou aplicação da lei. Ressalta a possibilidade de ser o paciente agraciado com a benesse do tráfico privilegiado, hipótese na qual a segregação cautelar seria mais gravosa do que o próprio cumprimento da pena a ser imposta. Por fim, sustenta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação das preventivas impostas aos pacientes para, de imediato, colocá-los em liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Inicialmente, verifica-se a impetração de anterior Habeas Corpus (0728294-15.2024.8.07.0000), em favor do paciente GLAUCIO SANTOS SILVA, pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no qual pugnou-se pela revogação da prisão preventiva com base nos seguintes argumentos: a) inexistência de elementos concretos a indicar risco à ordem pública, econômica ou à instrução processual; b) ausência de elementos mínimos a subsidiarem a ingerência do indiciado no cenário delitivo; c) aplicação da figura do tráfico privilegiado. As questões suscitadas foram devidamente analisadas no citado writ, de minha relatoria, havendo sido negada a liminar. Registra-se que o referido Habeas Corpus está pautado para julgamento do mérito na 23a Plenária Virtual, com encerramento no dia 08/08/2024. Logo, descabida a análise dos pontos alegados no presente writ relativos ao paciente GLAUCIO SANTOS SILVA, pois não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos. Passo à análise do Habeas Corpus referente ao paciente BRAYAN IZAQUE FERREIRA DOS SANTOS. De início, esta Corte entende não ser o habeas corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio, pois a tese necessita de ampla dilação probatória, a qual deve ser dirimida durante a instrução processual. Confira: "(...) 4. Em sede de "habeas corpus" não é possível realizar a dilação probatória necessária para confrontar as versões dos policiais e da paciente e de sua genitora, bem como para aferir eventual vício no consentimento dos moradores ao permitirem o ingresso dos policiais, devendo o feito tramitar diante da aparência de legalidade do ato de ingresso no domicílio e flagrante de drogas. 5. A instauração de inquérito em face dos policias militares do Goiás responsáveis pela prisão da paciente não ampara o trancamento da ação penal, por não ser suficiente para ilidir a presunção de legitimidade dos atos dos agentes que se encontram regularmente em atividade. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1318625, 07042503420218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) No que diz respeito à segregação cautelar, depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/07/2024, juntamente com outros indivíduos, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 244-B da Lei no 8.069/1990 (ECA). Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia (ID 203607543 - origem), o Juízo a quo converteu o flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, pois constatou a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente o autor das condutas a ele imputadas. Ressaltou, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva, nos seguintes termos: “(...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que na residência onde estavam foram apreendidas as drogas (uma porção de crack com a massa de 6,30 gramas, uma porção de maconha com a massa de 136,66 gramas, vinte e duas porções de maconha com a massa de 23,78 gramas, uma porção de maconha com a massa de 1,50 gramas e uma porção de maconha com a massa de 3,78 gramas). Consta que policiais estavam monitorando o tráfico de drogas realizado próximo a uma praça, momento em que, em um determinado lote daquela região, pessoas entravam e saiam rapidamente, em atitude típica de tráfico de drogas. Foi abordado uma pessoa que entrou e saiu do lote e com ela foi encontrado uma porção de droga, tendo ela afirmado que acabara de comprar o entorpecente no local. Ao ingressar no lote, os policiais encontraram um adolescente com drogas e dinheiro. Também encontraram uma balança de precisão e embalagens zip lock próprias para a traficância. E mais do que isso, diversas porções de drogas foram apreendidas no local – pelo menos vinte e duas porções de maconha conforme consta nos depoimentos policiais. A quantia de R$ 1.600,00 também foi apreendida. Nessa primeira moradia estavam o autuado GLAUCIO e a autuada VANESSA. Um usuário com drogas na cueca também foi encontrado no local. Na residência dos fundos, onde estava o autuado BRAYAN, mais drogas foram apreendidas – pelo menos três porções de maconha, e R$ 86,00 com esse autuado. Por fim, em um local separado, e trancado com um cadeado que precisou ser arrombado, ainda mais drogas foram encontradas. Também importa registrar que durante a ação policial chegou mais um usuário no local pretendendo comprar drogas. O autuado BRAYAN é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. O autuado GLAUCIO possui condenações definitivas em três furtos e um roubo. A autuada VANESSA possui condenação definitiva por furto. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seus ímpetos delituosos. O custodiado BRAYAN ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de receptação com condenação em primeira instância recentemente. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado BRAYAN ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória dos autuados encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (...)” (grifos acrescidos) Não obstante a alegada inexistência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Na espécie, extrai-se dos autos de origem (IP no 0728268-14.2024.8.07.0001) que uma equipe da Polícia Militar recebeu informações sobre tráfico de drogas realizado próximo à praça localizada na QN 8F. Em dado momento, os agentes identificaram movimento típico de tráfico de drogas em um lote, com indivíduos entrando e saindo do local rapidamente. Um dos supostos usuários foi abordado pelos policiais, sendo identificado como ÉLIO RUAN. Com ele foi localizada uma porção de droga acondicionada em saco transparente do tipo “zip lock”. Questionado, afirmou que acabara de comprar a droga no lote monitorado. Ao ingressar o lote, a guarnição abordou um adolescente na posse de drogas e de quantia em espécie. Também localizaram uma balança de precisão e embalagens “zip lock”, tipicamente utilizadas no fracionamento de entorpecentes para comercialização. Em busca domiciliar, lograram apreender 23 porções de drogas já fracionadas e acondicionadas para venda, além de uma balança de precisão e R$ 1.600,00 em espécie. No local estavam os autuados GLAUCIO e VANESSA. Na residência dos fundos, onde estava o paciente, mais drogas foram apreendidas – pelo menos três porções de maconha e R$ 86,00 em espécie. Por fim, em um local separado, trancado com um cadeado, que precisou ser arrombado pelos agentes, foram encontradas 5 porções de maconha embaladas em segmento plástico transparente, 1 porção de crack e material para embalagem de drogas. Segundo as testemunhas, durante a ação policial, mais um usuário chegou ao local pretendendo comprar drogas. Depreende-se que os policiais chegaram até o lote onde estava o paciente após receberem informações indicando como ponto de tráfico o endereço onde foram apreendidas as drogas descritas no Auto de Apresentação e Apreensão no 187/2024-29aDP. Não bastasse, o usuário abordado confirmou ter adquirido a droga no local momentos antes. O condutor do flagrante, policial civil André Jorge Mendes, inclusive ressaltou que “o local já foi alvo de outras ações policiais da Seção de Repressão às drogas, sendo ponto conhecido de tráfico de entorpecentes”. No caso, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo de perícia criminal – exame preliminar, auto de apresentação e apreensão, depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante, relatório final da autoridade policial e pelos termos da denúncia. Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, em face dos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante – cuja credibilidade emana das condições de agentes públicos –, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias. Ademais, para os fins de decreto da prisão cautelar não se exige certeza acerca da autoria delitiva – sendo suficientes os indícios apresentados até o momento para o encarceramento preventivo. Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, a precaução se legitima em razão da gravidade concreta da conduta imputada, por restar evidenciada a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delituosa, considerando não apenas a quantidade de entorpecentes apreendidos e o modo como estavam acondicionados, mas também o forte indício da mercancia ilícita em grande proporção, pois, como visto, apenas durante a ação policial foram identificados três usuários no local. Além disso, havia 22 porções de drogas fracionadas para venda e considerável quantia em espécie, levando a crer que outras vendas já haviam acontecido naquele mesmo dia. Este quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos apurados a justificar a segregação cautelar como forma de proteger a ordem – ao menos defronte dos elementos indiciários analisados até esta etapa. Ressalta-se, conforme mencionado na decisão proferida na audiência de custódia, pesar ainda contra o paciente o fato de possuir diversas passagens pela Justiça, inclusive, enquanto menor, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, evidenciando sua indiferença pelo ordenamento jurídico. Os mencionados fatores, a toda vista, corroboram a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem pública, diante dos elementos indiciários analisados até esta etapa. Tais circunstâncias, portanto, figuram como aparente contraponto à tese defensiva de ilegalidade da prisão preventiva e são suficientes para indicar a periculosidade do acusado e fundamentar a imposição da providência extrema, sob o argumento de resguardar a ordem pública. Conclui-se, dessa forma, que os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do paciente se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Ainda, não há falar, neste momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos não é direito subjetivo do acusado e a dedicação às atividades criminosas não é aferida apenas com base nos antecedentes penais ou reincidência. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator